Tribunal: TJPA
Processo: 0814312-58.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814312-58.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

REPRESENTANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: MODESTO RODRIGUES DE ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS EFETUADOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE CONDENOU A PARTE RÉ À RESTITUIÇAO DOS VALORES DESCONTADOS E FIXOU R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. REGULARIDADE DO CONTRATO NÃO DEMONSTRADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL. PROVA NOVA. PRECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 435 DO CPC/2015, CORROBORADA PELA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO AGIPLAN S/A
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO

insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicialmente formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
JOSÉ DA SILVA GUEDES
.

Historiam os autos que a parte ora apelada ajuizou a ação em epígrafe (Id. 3870556)
, noticiando ter sido vítima de descontos em sua aposentadoria pela parte ora apelante, sem autorização, decorrentes de quatro empréstimos que nunca contraíra no valor de
R$ 1.071,26 (mil e setenta e um reais e vinte e seis centavos), R$ 1.513,23 (mil quinhentos e treze reais e vinte e três centavos), R$ 1.867,32 (mil oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos), e R$ 1.900,42 (mil e novecentos reais e quarenta e dois centavos), respectivamente
. Tencionou, portanto, a declaração de inexistência daquele, bem como a compensação pelos danos morais impingidos em valor não inferior a R$18.740,00 (dezoito mil, setecentos e quarenta reais).

O juízo de origem proferiu sentença (Id. 3870604)
, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de declarar nulo o contrato que materializou o empréstimo fraudulento, condenar a parte ré à restituição simples dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a parte sucumbente interpôs o presente recurso (Id. 459139-pág. 24/32)
, em cujas razões sustenta merecer reforma a sentença, uma vez que os contratos de empréstimo entabulados seriam válidos, pois teriam sido assinados a rogo pela representante da parte apelada, mediante escritura pública, a qual na ocasião teria sido cientificada acerca de todos os direitos e obrigações dele decorrentes. Pontua que, consequentemente, não devem prosperar as condenações em danos materiais e morais, porquanto não teria ocorrido falha na prestação do serviço. Subsidiariamente, reputando desproporcional a condenação em danos morais, pretende a redução do respectivo valor. Ao cabo, tenciona o provimento do apelo, a fim de que a sentença alvejada seja reformada e os pedidos iniciais da ação originária julgados improcedentes.

O presente recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo
, conforme se depreende do teor da decisão de Id. 3879412.

A não apresentação de contrarrazões
foi certificada pela serventia do juízo de origem

(Id. 3870618).

Relatados.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 3890608, Id. 3890609 e Id. 3890610)
.
P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço diretamente à análise meritória.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão alvejada, quanto à existência de relação contratual entre os contendores, a justificar os descontos efetuados pela parte apelante nos proventos da parte apelada.

Pois bem, vislumbra-se,
prima facie
, que a parte apelante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar o desacerto da decisão alvejada, porquanto não desconstituiu os fatos alegados pela parte autora/apelada na origem, tampouco infirmou as razões de decidir do juízo de origem, explico.

Isso porque a documentação juntada nesta fase processual, notadamente as propostas de adesão aos contratos nº 1210026581 (Id. 3870611), nº 1210027044 (Id. 3870612) e nº 1210055997 (Id. 3870613), desservem ao embasamento de suas razões recursais, pois ao revés do que sustentado pela parte apelante, não se tratam de prova nova a justificar a produção somente nesta estreita etapa processual
, conforme a inteligência do art. 435 do CPC/2015:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos
documentos novos
, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Corrobora nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7 DESTA CORTE. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. 2. Ante as provas acostadas aos autos, a Corte de origem reconheceu que o contrato foi rescindido por determinação do DNIT, e não por culpa dos contratantes, razão pela qual não enseja a aplicação da cláusula penal. Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial. 3.
Nos termos do art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), cabe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado. 4. Na hipótese, foi consignado pelas instâncias ordinárias que os documentos apresentados são antigos e, não tendo sido apresentados no momento oportuno, operou-se a preclusão
. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1573807/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. UNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015). 2. Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação
. Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1302878/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019)

Ora, como é consabido, documento novo não é, senão, o que visa à comprovação de fato anterior à propositura da demanda, do qual não tinha conhecimento a parte que o produz, conforme a teoria dos documentos lecionada por Leonardo Carneiro da Cunha
[1]
, para quem:

O momento da descoberta do
documento novo
deve ocorrer depois da sentença, ou seja, depois da
preclusão
probatória. Se ainda era possível à parte juntar o
documento
no processo originário, e não o fez, não caberá a rescisória.

Nessa toada, a mera “falha sistêmica” alegada pela parte apelante, não tem o condão de reinaugurar a instrução processual nesta etapa em seu favor, desnaturando o caráter de novidade excepcionalmente imprescindível para tanto.

No que concerne ao único contrato juntado pela parte ora apelante na origem, qual seja o de nº 0000981433 (Id. 3870573-págs. 01/04), melhor sorte não a socorre, pois mesmo admitindo-se,
ad argumentandum
, que a Sra. Claudia Alegria Almeida Cajazeiras efetivamente teria assinado a rogo o dito instrumento contratual, careceria ela de legitimidade para tanto, na medida em que a procuração de Id. 3870557-págs. 04/05 somente lhe outorga poderes específicos para representar a parte apelada junto ao INSS e à instituição bancária na qual é correntista, fato que, uma vez mais, fragiliza a verossimilhança de suas alegações. Portanto, igualmente nulo.

À luz dessas premissas, portanto, não há que se falar em existência de relação jurídica material decorrente de instrumento contratual de empréstimo pessoal na espécie, tampouco em regularidade dos descontos efetivados junto aos proventos da parte apelada comprovados através dos extratos de Id. 3870560 e Id. 3870560, motivo pelo qual não merece prosperar o presente pleito recursal, inclusive em relação aos danos materiais e morais impingidos, pois são mera consequência da falha na prestação do serviço da instituição bancária.

No que concerne ao pedido subsidiário de redução do valor arbitrado a título de danos morais
, afiguro insubsistente, eis que a sua fixação se deu em consonância com os precedentes desta Corte, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO IN RE IPSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.
QUANTUM REDIMENSIONADO PARA SER FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA ALTERADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO RELATIVA AOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
E AFASTAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (2020.00407063-02, 211.727, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-06)

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO
. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DOS DESCONTOS, CONDENOU O RECORRENTE AO PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO E CONDENOU AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA.

I- PREJUDICIAIS DE MÉRITO ILEGITIMIDADE PASSIVA e AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO: a autora ajuizou a ação contra BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em nenhum momento BANCO BRADESCO S/A. foi chamado a lide, buscando, aparentemente, o recorrente confundir o julgador com tais alegações.

II- Da análise da documentação acostada aos autos nota-se que o banco recorrente não juntou o contrato assinado pela autora, apenas uma ficha de proposta de empréstimo (fls. 93/95), a qual contém uma assinatura cuja a veracidade é negada pela autora, a qual sustenta que houve fraude. Diante da negativa da autora, cabia ao banco no mínimo comprovar que a assinatura na proposta era autêntica, mas foi omisso e sequer pediu exame grafotécnico.

III- Não há necessidade que a apelada comprove violação a honra, o dano moral in re ipsa independe de prova do prejuízo, assim, é prescindível a apresentação de provas

que demonstrem a ofensa, pois somente o fato já configura o dano.

IV- Quanto a repetição de indébito, inegável que a autora pagou parcelas de um empréstimo que não contraiu, sendo devida a restituição em dobro de acordo com o parágrafo único do art. 42 do CDC.

V -
Quanto ao valor arbitrado no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), considero razoável e condizente com o dano sofrido, considerando os transtornos causados pela falha do banco, e todos os demais aspectos do caso concreto
.

VI - Recurso conhecido e não provido, sentença mantida. (2019.02390079-13, 205.238, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-04, Publicado em 2019-06-13)

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA MANTIDO
.

Comprovada a ilicitude do ato praticado pelo réu, que descontou indevidamente dos proventos da parte autora parcelas de empréstimo que esta não contraiu, caracterizado está o dano moral, exsurgindo o dever de indenizar.

O quantum indenizatório deve ter o condão de prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter pedagógico. Deve-se atentar, ainda, em juízo de razoabilidade, para a condição social da vítima e do causador do dano, da gravidade, natureza e repercussão da ofensa, assim como um exame do grau de reprovabilidade da conduta do ofensor, e de eventual contribuição da vítima ao evento danoso.

Quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mantido
.

APELO DESPROVIDO. (2017.03593378-69, 179.795, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-09-28)

Por derradeiro,
relativamente ao pedido de devolução dos valores creditados em conta corrente
, melhor sorte não socorre a parte apelante, porquanto o único documento que sugere uma transferência financeira da parte apelante à parte apelada, qual seja, a TED de Id. 3870582-pág. 11, no valor de R$925,51 (novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos), não é idôneo a demonstrar que tenha efetivamente ocorrido, pois não consta do extrato juntado pela própria parte apelante por meio do Id. 3870573-pág. 10, o qual somente evidencia os respectivos descontos.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, a fim de manter incólume a sentença alvejada por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Belém/PA, 30

de junho de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Ação Rescisória fundada em
documento novo.
Revista de Processo, abr/2006, p. 12

Belém, 19/07/2021